Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETUADA. DEVER DO ADQUIRENTE. RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. EVICÇÃO. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. É obrigação do adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo no órgão de trânsito, conforme artigo 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O lançamento de restrição judicial sobre o veículo, após o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, não representa falha na prestação de serviço ou inadimplemento contratual, embora possibilite a responsabilização do alienante pela evicção, nos termos do artigo 427 e seguintes do Código Civil.
3. O pleito relativo à indenização decorrente de evicção prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil (REsp 1577229/MG).
4. Preliminar de prescrição reconhecida de ofício.
5.Recurso conhecido e desprovido.